Tribunal: TJMT
Processo: 1027953-36.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027953-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KATIA MATOS BELEM DANTAS - CPF: 281.149.158-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO - ASMIP - CNPJ: 04.220.706/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. AFIRMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL PELA AUTORA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a determinação de realização de perícia contábil em liquidação de sentença, proposta para apurar diferenças decorrentes da conversão de valores para URV. Alegação do agravante de que o débito já teria sido quitado administrativamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a existência de pagamento administrativo torna desnecessária a perícia contábil na liquidação; e (ii) se há comprovação suficiente de quitação integral do débito para extinguir o processo.

III. Razões de decidir

3. A determinação de realização de perícia contábil é imprescindível quando subsistem controvérsias sobre os valores devidos e eventuais diferenças não podem ser resolvidas de plano pelos documentos apresentados.
4. O pagamento administrativo alegado não foi suficiente para demonstrar desnecessidade da perícia, especialmente diante de alegações da parte contrária acerca de diferenças não pagas.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso confirma a necessidade de prova pericial em situações semelhantes, nos termos do art. 510 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A realização de perícia contábil é necessária em liquidação de sentença quando há controvérsia sobre os valores devidos, não elidida por documentos apresentados nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 510.
Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Apelação nº 1001007-14.2017.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.03.2022; Agravo Interno nº 1009309-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 21.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento, manteve decisão do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos Autos da Ação Ordinária nº 1023326-94.2022.811.0041, determinando a realização de perícia contábil para apurar o montante devido no processo de liquidação de sentença proposto por Kátia Matos Belém Dantas.

O agravante sustenta que o processo está em fase de liquidação de sentença, sendo distinta da fase de cumprimento, e argumenta que já realizou o pagamento integral do débito por via administrativa, o que tornaria desnecessária a continuidade da liquidação (ID 215304162).

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (ID 219430683).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve a determinação de realização de perícia contábil nos autos da liquidação de sentença proposta pela agravada.

Em suas razões, o agravante reitera os termos do agravo de instrumento, acerca da existência de pagamento administrativo, aduzindo que os cálculos apresentados no processo administrativo seriam suficientes para atestar a inexistência de diferenças a serem quitadas, devendo a liquidação ser extinta.

Assevera, quando à decisão monocrática, que o
Relator, por equivoco, entendeu que o processo na origem se encontra na fase de cumprimento de sentença.
Neste procedimento, segundo sustenta,
a perícia somente será designada se, com a documentação apresentada pelas partes, não possa o juiz do processo decidir de plano. A perícia contábil está em segundo plano, em respeito ao Principio da Celeridade e Economia Processual.

Na decisão monocrática agravada, o Relator desproveu o recurso de agravo de instrumento, com base no seguinte fundamento:

Nada obstante a existência de pagamento pela via administrativa (Processo Judicial Eletrônico nº 1023326-94.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 94401432), a agravada alega que não houve quitação integral (Primeira Instância, Id. 94817490).

Assim, a questão acerca do efetivo valor devido à servidora deve ser objeto de apuração na perícia já designada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ademais, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

Na decisão objeto do agravo de instrumento o Juízo de primeiro grau reputou imprescindível a realização de exame pericial, conforme determinado no título judicial, de modo que o pleito formulado pelo requerido,
referente ao pagamento administrativo (liquidação zero), será analisado após a realização da perícia contábil
.

Na hipótese, apesar da existência de pagamento pela via administrativa, a autora afirma que o pagamento foi apenas parcial, pois o MPMT teria quitado apenas os anos de 1999 a 2001 e a forma dos cálculos do pagamento e seus parâmetros estariam incorretos:
- Termo Inicial de cálculos é 04/06/1999, fato correto; - Termo final em 05/07/2001, dia imediatamente anterior à entrada em vigor da Lei n° 7.446/2001, fato incorreto; - índice de 11,98%, fato correto
(ID 219430683).

Portanto, imprescindível que a liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos, o que justifica a decisão do juízo de primeiro grau, nos termos do art. 510 do CPC
[1]
e em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVA EMPRESTADA - CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – (...) Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV,
afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença
.(...). (N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 – Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos. 2 – No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença 3 – Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1009309-79.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 21 de maio de 2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, mantendo a decisão agravada para determinar a continuidade do processo de liquidação de sentença.

É como voto.

[1]
“Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025